Tribunal: TJES
Processo: 5011643-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011643-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros

APELADO: GABRIEL DADALTO SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Cooperativo Sicoob S/A – Banco Sicoob contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de procedimento comum ajuizada por Gabriel Dadalto Silva, condenando o banco à restituição de R$ 82.727,54 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações contestadas ocorreram mediante uso de senha pessoal e autenticação pelo aplicativo bancário, sem indícios de fraude sistêmica. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante deve ser responsabilizado pela ocorrência de transações fraudulentas na conta do recorrido; e (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e Tema 466) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

5. No caso concreto, as movimentações contestadas ocorreram em momento em que o recorrido estava hospitalizado, evidenciando transações atípicas em relação ao seu perfil financeiro. A falha na segurança do sistema bancário permitiu a realização de diversas transações irregulares, caracterizando defeito na prestação do serviço.

6. O banco, como fornecedor de serviços, possui o dever de garantir a segurança das operações financeiras de seus clientes, adotando medidas eficazes de prevenção a fraudes, conforme reiterado pelo STJ (REsp 1.995.458/SP e AgInt no REsp 2.056.005/SE).

7. A vulnerabilidade do sistema bancário e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

8. Quanto à indenização por danos morais, embora configurado o prejuízo extrapatrimonial, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela desproporcional ao caso concreto, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a condenação à restituição dos valores indevidamente debitados.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, incluindo transações fraudulentas realizadas por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A vulnerabilidade do sistema bancário que permite a realização de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido caso se revele excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/03/2024.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011643-72.2023.8.08.0030

RECORRENTE
: BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A – BANCO SICOOB

RECORRIDO
: GABRIEL DADALTO SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A – BANCO SICOOB
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por
GABRIEL DADALTO SILVA
em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença determinou a restituição do valor de R$82.727,54 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) ao recorrido, bem como o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço bancário, resultando em prejuízos financeiros e morais ao autor da ação.

O recorrente alega, em suas razões recursais, que não houve qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que as transações questionadas foram realizadas com o uso de senha pessoal e autenticadas via aplicativo SICOOB Poupança, não havendo indícios de vulnerabilidade do sistema bancário. Sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido deve ser atribuída exclusivamente ao recorrido ou a terceiros, afastando, assim, a responsabilidade objetiva do banco.

Além disso, o apelante defende que, caso mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, pois o montante fixado (R$ 15.000,00) é desproporcional à situação dos autos e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Muito bem. Necessário contextualizar que a parte apelada, autor na origem, ingressou com a demanda contra o apelante em virtude de suposta fraude praticada por terceiro em sua conta bancária.

No caso em análise, aplica-se à relação firmada entre o banco apelante e o recorrido as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), tendo em vista a natureza da prestação de serviços bancários e a condição do recorrido como consumidor final.

Nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC, as instituições financeiras são consideradas fornecedoras de serviços, e os usuários desses serviços são consumidores, nos moldes do artigo 2º do mesmo diploma legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma essa compreensão, conforme enunciado na Súmula 297, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, no presente caso, incidem as normas protetivas do CDC, especialmente aquelas que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), segundo a qual o prestador responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa, salvo nas hipóteses de excludente de responsabilidade, tais como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, analisam-se a seguir os argumentos das partes à luz da legislação consumerista aplicável.

Estabelecida essa premissa, ressalte-se que o diploma consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova no inciso VIII do artigo 6º, quando o consumidor for hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis, vejamos:

Art. 6º, VIII, do CDC - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em se tratando de fato do serviço, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor.

No caso vertente, consta na exordial que, no período de 09/06/2023 a 22/07/2023 estava internado em um hospital para tratar grastoenterite infecciosa e ao acessar o aplicativo do banco, ora apelante, para verificar o saldo de sua conta poupança, constatou a existência de vários movimentos de saques, débitos de serviços e transferência via PIX indevidos na sua conta. Afirmou o autor que tentou solucionar o problema administrativamente, todavia, não logrou êxito.

Diante do relatado e da ausência de solução administrativa, requereu a apelada a condenação do apelante a título de danos materiais e morais.

O juízo de origem, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar a restituição do valor de R$ R$ 82.727,54 (oitenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), condenando o banco ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de danos morais.

Nesse cenário, não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Entretanto, segundo consta nos autos, as diversas movimentações realizadas evidenciam a ocorrência de transação atípica e inabitual à movimentação financeira do apelado.

Ao permitir a realização de transferências em valores superiores ao limite por terceiros, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Acerca do assunto, vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas de várias, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, passo ao exame do valor do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso em exame, evidente a extensão do abalo e transtorno ao apelado, haja vista que
a fraude
resultou em substanciais prejuízos financeiros e em transtornos significativos, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana, configurando-se como violação aos direitos da personalidade, especialmente no que tange à segurança e tranquilidade do correntista.

Entretanto, o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado está desproporcional ao caso e às repercussões sociais, devendo ser readequado para R$5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária.

Diante do acolhimento apenas do pedido de redução do valor a título de danos morais, registro que não haverá alteração dos ônus sucumbenciais da sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões